Tribunal: TJDFT
Processo: 0723368-25.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM EXECUÇÃO. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. REUNIÃO DE PROCESSOS. NÃO CABIMENTO.
1. Julgado o mérito do agravo de instrumento, resta prejudicado o agravo interno, cujas razões recursais tratam exatamente sobre a mesma matéria.
2. Evidenciada a existência de enfrentamento dos fundamentos da decisão recorrida com as razões do pedido de reforma, não há se falar em afronta ao princípio da dialeticidade.
3. A competência das Varas Especializadas de Execução de Títulos Extrajudiciais, em razão da matéria é absoluta, não é possível a reunião de processo conexos, para julgamento conjunto, só admitida, na forma do artigo 54 e seguintes do Código de Processo Civil, quando a competência de ambas as ações for relativa.
4. Agravo interno prejudicado.
5. Recurso conhecido e desprovido.